Tribunal: TJES
Processo: 5017099-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017099-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO A 60%. INOVAÇÃO RECURSAL OFÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento integral das custas processuais remanescentes em favor da ex-titular de serventia não oficializada, afastando a limitação de 60% prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013 e rejeitando a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a matéria relativa à limitação de 60% do valor das custas pode ser apreciada; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição do direito de recebimento das custas processuais pela agravada; e (iii) determinar se é devido o pagamento integral das custas quando o processo tramitou em serventia não oficializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal, identificada de ofício, impede o conhecimento da matéria relativa à limitação de 60% das custas processuais, tendo em vista que o agravante não suscitou essa tese em momento processual oportuno.

4. A teoria da
actio nata
determina que o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do direito exigível, o que não ocorreu no caso, afastando-se a alegação de prescrição.

5. A decisão de origem encontra suporte na interpretação do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que responsabiliza o Estado pelo pagamento integral das custas em favor da serventia não oficializada.

6. Precedentes do TJES confirmam a obrigação do Estado de arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas, sem limitação proporcional.

7. Considera-se que o trâmite do processo em serventia não oficializada gera o dever do Estado de ressarcir integralmente as custas processuais, conforme expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal, identificada de ofício, impede o conhecimento de matéria não suscitada na instância inferior. 2. A prescrição do direito de cobrança de custas processuais somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível. 3. O Estado é responsável pelo pagamento integral das custas processuais em favor de serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 1º, III; CPC, art. 1.019, I; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017099-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 0014567-14.2013.8.08.0024, pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES.

Nas razões recursais, o agravante sustenta: i) a prescrição da pretensão de cobrança dos emolumentos pela agravada, com fundamento no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, alegando que o prazo prescricional seria de 1 ano, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou os valores, ocorrido em 04/05/2011; ii) subsidiariamente, que os cálculos das custas processuais sejam corrigidos, limitando-se o ressarcimento ao percentual de 60% do valor arrecadado, nos termos do art. 10 da Lei Estadual n.º 9.974/2013; iii) a exclusão de valores referentes a atos praticados após a oficialização da serventia, ocorrida em 28/11/2016, para evitar enriquecimento ilícito; iv) a exclusão de verbas já custeadas pelo Estado, referente aos atos praticados pelos Contadores (Tabela 5). O agravante também requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando risco de dano grave ao erário público caso seja mantida a decisão agravada.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De início, destaco que a inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

Dessa forma, não merece ser conhecido o recurso quanto à alegação de necessidade de limitação do valor das custas, com fundamento no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013 , por tratar-se de evidente inovação recursal. O agravante não suscitou essa tese em momento anterior, tendo permanecido inerte quanto ao ponto nas oportunidades processuais adequadas, o que impede sua apreciação nesta instância recursal.

No que diz respeito à alegação de prescrição, afasto a tese apresentada pelo agravante.

Como bem fundamentado pelo magistrado de origem, não há que se falar em inércia da agravada, requisito essencial para a configuração da prescrição. O processo tramitou regularmente, com a prática de atos que afastam qualquer alegação de desídia.

Ademais, aplica-se à hipótese a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, o que não se verifica no caso em análise. Assim, a prescrição deve ser afastada.

Por derradeiro, considerando que o processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete ao Estado ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como
arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia
.

Com efeito, as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.”
(EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”
.

Esse também é o entendimento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MARCIO BATISTA INTERESSADA: INES NEVES DA SILVA SANTOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001560-24.2022.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia. Precedentes deste TJES e do c. STJ 2. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o e. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004677-52.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Isto posto, necessário
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Reconheço meu impedimento, nos termos do artigo 144, II do Código de Processo Civil.